Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706712-13.2021.8.07.0016 RECORRENTE: GESSE FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. INJÚRIA REAL. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, não se verifica a existência de qualquer circunstância que exclua a ilicitude do fato. Pelo contrário, está evidente o dolo específico de injuriar a vítima, de forma injustificada, com agressão de natureza aviltante. 2. Em que pese a negativa do réu, a versão da vítima é coerente e harmônica com as declarações da testemunha e demais provas dos autos, em especial, o vídeo que mostra o exato momento em que o acusado desferiu tapa no rosto da vítima que estava parada com os braços para trás. 3. Demonstrado que o policial ultrapassou os limites do poder de polícia, deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no art. 217 do Código Penal Militar (injúria real). 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 156 do Código de Processo Penal e 439, “d”, do Código de Processo Penal Militar, sustentando a revaloração das provas, de modo que prevaleça a excludente de ilicitude. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 156 do Código de Processo Penal e 439, “d”, do Código de Processo Penal Militar, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] o depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, quando corroborada com outros elementos probatórios. Contudo, no caso dos autos, a versão dos agentes públicos se mostrou isolada dos demais elementos de prova. Assim, a despeito da negativa do acusado e dos depoimentos prestados pelos outros integrantes da guarnição policial, envolvida na ocorrência, as provas dos autos se mostram robustas e coesas em colocarem o réu, de forma clara, como autor da conduta delitiva. Os depoimentos da vítima e testemunha foram corroborados pelas gravações de ID 35404288 e 35404289 - Vídeo, às quais mostram exatamente o momento da abordagem em que o policial GESSE agride a vítima JHONATAS. Ressalto que as imagens são nítidas, não existindo possibilidade de confusão entre tapa e empurrão. Nas imagens, é nítido que a vítima, apesar de estar próxima ao policial, conversava com os braços para trás e não esboçava qualquer ação que permitisse ao réu utilizar a força, como de fato ocorreu. Em relação à alegação de que o vídeo foi cortado, editado ou não mostra todo o desenrolar dos fatos, verifico que não foi solicitada pela Defesa a perícia das imagens, portanto não é possível, em fase de apelação, se utilizar desse tipo de argumento, quando deveria ter alegado em momento oportuno, qual seja, antes de finalizada a instrução criminal. Destaco que o uso necessário da força é a quantidade de esforço exigido pela polícia para obrigar o cumprimento de determinação legal. Ele só é permitido quando indispensável, no caso de desobediência, resistência ou tentativa de fuga. Relevante destacar que mesmo que a vítima estivesse exaltada, nervosa e cometendo infração de trânsito, o agente estatal não possuiria autorização para proferir xingamentos ou desferir tapa no rosto do autuado, que não reagiu com violência. Nota-se que o objetivo do uso necessário da força é imobilizar e neutralizar indivíduos violentos. Não existe possibilidade de tapas atingirem esse objetivo. Na verdade, esse tipo de agressão evidencia a clara intenção de humilhar a vítima. Também não há como aceitar a tese defensiva de que o policial agrediu a vítima porque esta estaria muito próxima a ele, em época de COVID, quando ambos os envolvidos não utilizavam máscara de proteção. Resta evidenciado, pelas imagens constantes do vídeo de ID 35404288, que nada impedia o réu de dar alguns passos para trás e se distanciar da vítima. Contudo, este, após dizer as palavras “ quando eu te pegar...” optou em desferir tapa no rosto da vítima que lhe pediu respeito. E, na sequência, iniciou o processo de contenção e prisão do cidadão que havia cometido infração de trânsito. No caso dos autos, não se verifica a existência de qualquer circunstância que exclua a ilicitude do fato, não sendo o caso do reconhecimento do instituto do estrito cumprimento do dever legal. Pelo contrário, restou evidente o dolo específico de injuriar a vítima, com agressão de natureza aviltante. Reforço que o apelante desferiu tapa no rosto da vítima, enquanto essa estava parada, com as mãos para trás, sem executar qualquer movimento que pudesse significar algum tipo de risco à guarnição, na presença de diversas pessoas, evidenciando, portanto, a nítida intenção de humilhá-lo. Nesse cenário, não há falar em desacato, ou compensação de culpas, ressaltando que, eventual conduta desrespeitosa da vítima, não retira a ilicitude da conduta do acusado. Mesmo que houvesse a provocação por parte da vítima, a situação não respaldaria o tapa desferido em seu rosto pelo policial” (ID. 39545329). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016